Tribunal: TJDFT
Processo: 0749601-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0749601-59.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: VICTOR HAROLDO DIAS BORGES IMPETRANTE: BEATRIZ XAVIER DA COSTA, JHOYCE HAYNE OLIVEIRA MARTINS SILVA AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILANDIA DESPACHO O presente habeas corpus foi instruído com a petição inicial, procuração e certidão de nascimento da filha do paciente, não sendo juntada, todavia, a decisão da autoridade impetrada que decretou a prisão preventiva do paciente, indispensável à análise do writ. Ressalte-se que a referida decisão não se encontra disponibilizada nos autos da ação penal de origem, de modo a inviabilizar o acesso por esta relatoria. Diante do exposto, determino às advogadas impetrantes que juntem, no prazo de cinco dias, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente e demais elementos da ação penal de origem que possam contribuir ao exame do pedido, sob pena de indeferimento do writ. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 21 de novembro de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator